Tribunal: TJDFT
Processo: 0739913-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739913-10.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO MARCOS FERRAZ DE ARAÚJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. LEILÃO JUDICIAL. AMPLA DIVULGAÇÃO DA ALIENAÇÃO. OCORRÊNCIA. USO DE IMAGENS. INEXIGÊNCIA. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO. PRECLUSÃO APÓS A ADJUDICAÇÃO OU ALIENAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente em face da mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na hipótese, não há interposição de recursos contra a mesma decisão. As decisões recorridas e o objeto dos agravos são diversos. Preliminar de preclusão consumativa rejeitada. 2. O artigo 887, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC determina que o leiloeiro público adote providências para a ampla divulgação da alienação, que o edital seja publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e que contenha descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens. 3. Além de publicar o edital na internet, o leiloeiro também o fez em jornal de grande circulação. A divulgação foi suficiente para individualizar os bens e surtiu efeito positivo, pois as arrematações ocorreram por valor muito próximo ao da avaliação. Quanto à Fazenda Canarinho houve disputa, na qual o lance final foi quase o dobro do inicial. 4. O uso de imagens no site pelo leiloeiro não é condição de validade e sua ausência não enseja a nulidade do leilão. O artigo 887, § 2o, do CPC, não exige que o edital contenha descrição ilustrada, apenas ressalva que pode conter sempre que possível. 5. As providências adotadas pelo leiloeiro foram adequadas. O edital alerta claramente sobre a importância da visitação e descreveu suficientemente os bens. Além disso, inexiste qualquer registro de falha do site ou de licitante que tenha sido impedido de participar do leilão. 6. O artigo 903, §1o, I, do CPC dispõe que a arrematação deve ser invalidada quando realizada por preço vil. De acordo com o edital, o valor mínimo para a arrematação é de 50% da última avaliação atualizada. Assim, considera-se preço vil aquele inferior à metade do valor da avaliação, conforme o artigo 891, parágrafo único, do CPC. 7. Ainda que sejam considerados os valores apontados no laudo elaborado de forma unilateral pelos recorrentes, a arrematação foi realizada por valor superior a 50% da avaliação. Portanto, não há que se falar em preço vil, já que a venda dos imóveis foi realizada por quantia superior a cinquenta por cento do valor nelas estabelecido. 8. As hipóteses de nulidade previstas no artigo 903 do CPC se referem a vícios da própria arrematação e não abrangem ao laudo de avaliação, como pretendem os agravantes. 9. A venda de bens em hasta pública não constitui procedimento simples e o decurso de tempo entre a avaliação e a arrematação pode sim fazer com que os preços dos imóveis sofram as oscilações do mercado. Porém, o pedido de reavaliação do bem penhorado deve se dar antes da adjudicação ou alienação. 10. No caso, a avaliação foi impugnada depois de realizada a arrematação, quando já havia se tornado definitiva, em razão da preclusão temporal, nos termos do artigo 223 do CPC. Ou seja, a discussão sobre os laudos de avaliação dos imóveis arrematados está preclusa, eis que não impugnados tempestivamente antes da realização da hasta pública. 11. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, § 4o, do CPC, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a Teoria da Causa Madura, já que a demanda estaria em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória; c) artigos 873 e 903, § 1o, inciso I, ambos do CPC, asseverando que em decorrência do boom das commodities (soja, milho, gado etc.) teria havido um grande aumento no preço dos terrenos agricultáveis, não devendo ter sido reconhecida a arrematação por preço vil e a consequente necessidade de sua invalidação. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 886 e 887, § 2o, ambos do CPC, porquanto entendem que a arrematação deve ser anulada em face da ausência de descrição detalhada dos imóveis anunciados à leilão. Articulam que o edital teria sido deficitário, tendo em vista a expropriação do bem por leilão sem a descrição do imóvel com suas características e benfeitorias, sendo que a apresentação do estado de conversação do bem seria importante; e) artigos 882, § 1°, do CPC, 5°, inciso II, 16, 17, 22, 31 e 34, todos da Resolução 236/2016 do CNJ, ao argumento de que a informação de possibilidade de visita ao imóvel deveria ter constado no edital de publicação, bem como o modo como deve ser realizado, mediamente cadastramento e agendamento pela internet com o leiloeiro, sob pena de nulidade do procedimento; f) artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal; g) artigos 104, inciso III, e 166, incisos IV e V, ambos do Código Civil, por ser imprescindível o reconhecimento da nulidade do leilão e, consequentemente, a arrematação e seus efeitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.013, § 4o, do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve seguir em relação ao indigitado malferimento aos artigos 873, 882, § 1°, 886, 887, § 2o, e 903, § 1o, inciso I, todos do CPC, bem como 104, inciso III, e 166, incisos IV e V, ambos do CC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “De acordo com o edital, o valor mínimo para a arrematação é de 50% da última avaliação atualizada (ID 113253011 – Pág. 47). Assim, considera-se preço vil aquele inferior à metade do valor da avaliação, conforme o artigo 891, parágrafo único, do CPC. Na hipótese, três bens do devedor, situados em Cristalina/GO, foram leiloados por carta precatória. A Fazenda Berrante, avaliada em R$ 2.077.758,00, foi arrematada pelo preço da avaliação (ID 113253011 – Pág. 135). A Fazenda Canarinho foi avaliada em R$ 1.000.000,00 e arrematada por R$ 910.000,00 (ID 113253011 – Pág. 143). O terreno localizado no Jardim Planalto, em Cristalina, avaliado em R$ 70.000 foi arrematado por R$ 64.500,00 (ID 113253011 – Pág. 148). Portanto, uma vez consideradas as avaliações contidas nos autos, não há que se falar em preço vil, já que a venda dos imóveis foi realizada por quantia superior a cinquenta por cento do valor nelas estabelecido (...). As hipóteses de nulidade (...) se referem a vícios da própria arrematação e não abrangem ao laudo de avaliação, como pretendem os agravantes (...). A ausência de imagens do imóvel não constitui irregularidade. Ademais, as providências adotadas pelo leiloeiro foram adequadas. O edital alerta claramente sobre a importância da visitação e descreveu suficientemente os bens (ID 113253011 – Pág. 47). Além disso, inexiste qualquer registro de falha do site ou de licitante que tenha sido impedido de participar do leilão. Igualmente sem razão aos recorrentes quanto à alegação de que os imóveis foram arrematados por preço vil e, consequentemente, arrematação deveria ser anulada (...). A avaliação dos imóveis foi realizada em 10/02/2020 (ID 59546518 – Pág. 7) e os executados não a impugnaram. Em 22/5/2021 (ID 63749911) pleitearam apenas a substituição dos bens penhorados, o que veio a ser indeferido na decisão de ID 64182264, confirmada em sede de agravo de instrumento (ID 75122788). Em março de 2021, quando intimados para ciência do edital de leilão (ID 85340307), os agravantes apresentaram impugnação à alienação dos imóveis (ID 86982416). Novamente, não questionaram a avaliação dos bens. A avaliação foi impugnada apenas depois de realizada a arrematação, quando já havia se tornado definitiva, em razão da preclusão temporal, nos termos do artigo 223 do CPC. Ou seja, a discussão sobre os laudos de avaliação dos imóveis arrematados está preclusa, já que não impugnados tempestivamente antes da realização da hasta pública” (ID 44773875). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas editalícias e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não configura arrematação por preço vil quando a alienação atinge mais de 50% do valor atualizado da avaliação” e de que “o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação” (AgInt no AREsp 1.939.232/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/5/2022 e AgInt no REsp 1.684.223/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 26/9/2022). No mesmo sentido: REsp 2.039.253/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 23/3/2023 e REsp 1.773.117, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 5/9/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Da mesma forma o apelo não pode seguir quanto aos artigos 5°, inciso II, 16, 17, 22, 31 e 34, todos da Resolução 236/2016 do CNJ, pois já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 12/2/2023). Igualmente o especial não deve transitar em relação à ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, na medida em que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). O apelo especial também não merece transitar quanto à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027